Tribunal: TJPA
Processo: 0008002-38.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12544 - Simples
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008002-38.2020.8.14.0051

APELANTE: JUDSON SANTOS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/06. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESNECESSIDADE. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS II, V E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REFORMA DA REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA E, CONSEQUENTEMENTE, DEFINITIVA. DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, parcialmente, do recurso de apelação e lhe conceder provimento, em parte, redimensionando, de ofício, a pena do apelante para 02 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Judson Santos de Souza, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou a pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de sursis, pela conduta descrita no artigo 147 do Código Penal c/c artigo 7º, inciso II, da Lei 11.340/06, contra a vítima J. S. de S. (Num. 16309953 - Pág. 1 a 12).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 16309974 - Pág. 2 a 13):

a) Seja concedido ao apelante a JUSTIÇA GRATUITA, eis que não tem condições de arcar com os encargos sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

b) Que diante do acusado ter respondido o processo em liberdade, que seja concedido a ele a possibilidade de aguardar o recurso também em liberdade, por estar atendendo as medidas cautelares impostas.

c) Se digne esta c. Turma dar PROVIMENTO ao pedido de Absolvição, por insuficiência de provas, negativa de autoria e ausência de prova da materialidade delitiva (aplicação do in dubio pro reo, artigo 386, II, V e VII do Código de Processo Penal).

d) Subsidiariamente em não sendo entendido pela absolvição, em relação a dosimetria da pena, que sejam afastadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, ficando a pena no mínimo legal na primeira fase.

e) Que haja a redução do valor atribuído como indenização já que o acusado não possui condições de arcar com o respectivo valor, diante da comprovada atividade que desempenha, juntada aos autos do processo.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 16309979 - Pág. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 16309984 - Pág. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se tempestiva e com legitimidade da parte de recorrer.

Falta-lhe, entretanto, adequação quanto ao pedido de gratuidade da justiça. Afinal, esta decorre do princípio do acesso à justiça e se destina aos, comprovadamente, necessitados. Não diz respeito à isenção do pagamento das custas processuais, mas à suspensão da sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil c/c artigo 3º do Código de Processo Penal. Tanto é assim que cabe ao juízo da execução apreciar a respeito (AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Em relação ao pleito de recorrer em liberdade, além de ser desnecessário (pois o apelante não se encontra preso, preventivamente, por este feito), é inadequado, haja vista que a via para tanto é a ação de
habeas corpus
, cuja competência para julgar cabe a outro colegiado desta e. Corte (2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITOPENAL, Julgado em 2018-08-14, publicado em 2018-08-21).

Assim, conheço, apenas, parcialmente, do recurso.

02 – DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS II, V E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

A vítima, em seu depoimento perante a juíza
a quo
, firme e coerente ao prestado na fase policial, confirmou a ameaça de mal injusto e grave do apelante contra si e o receio que isso lhe causou.

O fato subsome-se, portanto, ao previsto no artigo 147 do Código Penal,
in verbis
: “Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa”.

Da sentença extraio (Num. 16309953 - Pág. 3 a 7):

Mérito.

A materialidade do delito capitulado no art. 147 do CP, resta cabalmente comprovada pelo depoimento da vítima e da informante, genitora das partes, Sra. Otaviana Santos Souza, que são aptos a demonstrar que o acusado ameaçou a vítima de causar a ela mal grave e especialmente injusto consistente em violência física que, por óbvio, redundaria em violação da integridade do estado de saúde da vítima.

Logo, afasto a tese de defesa apresentada em alegações finais que propugna pelo reconhecimento da ausência de materialidade.

No que tange à autoria, conquanto o acusado negue a imputação que lhe é feita, os depoimentos da vítima e da testemunha de acusação são fortes no sentido de que o acusado preferiu ameaça contra sua irmã.

Neste sentido, em seu interrogatório, a vítima Jeane Santos de Souza afirmou, perante este Juízo, que foi chamada por nomes indevidos pelo acusado, bem como foi ameaçada de violência física caso não liberasse a chave do carro durante a semana, também por conta de ter deixado o acusado trancado fora de casa.

A vítima continua a aduzir que, em razão das reiteradas ameaças proferidas pelo acusado, passou a se sentir prisioneira em sua própria casa em razão do medo desenvolvido decorrente das intimidações.

A informante Otaviana Santos Souza, genitora das partes, dado que estes são irmãos, confirmou que o acusado sempre apresentou comportamento violento e que, anteriormente aos fatos articulados, a ameaçou e agrediu, empurrando-a.

Em continuidade, a genitora das partes, ouvida na condição de informante por este Juízo, confirmou que o acusado afirmou que, caso na próxima vez que chegasse e o portão estivesse fechado, “quebraria” a vítima, como também lhe “desceria a porrada”.

Muito embora os informantes Thiago Rômulo Figueira Santos de Souza e Bruna Laiana Santos de Souza tenham afirmado em seus depoimentos que o acusado não verbalizou ameaças e xingamentos contra a vítima, tais depoimentos perdem força diante da alegação de Bruna esclarecendo que sua relação com a vítima é marcada por atritos decorrentes de questões familiares.

Tal entendimento reafirma a autonomia funcional deste magistrado sentenciante e resta respaldado no livre convencimento motivado.

Em sede de alegações finais, a defesa do acusado aponta que a motivação da vítima em apontar àquele a autoria delitiva decorre de sua íntima intenção de impedir que o acusado usufrua do imóvel deixado como herança por seu genitor, valendo-se da suposta ameaça para afastá-lo do lar.

A alegação da defesa não apresenta nenhum respaldo fático. Por mais que a defesa busque pintar este quadro, não há nenhum fator aglutinante, devidamente comprovado nos autos, que dê conta da má-fé da vítima ao acusar o irmão.

Neste contexto, buscando apontar à vítima uma conduta desonesta diante da justiça, a defesa alega que a Sra. Jeane abriu, imbuída de suposta má-fé, processo de inventário em segredo de justiça, comunicando litispendência em processo posterior apenas quando lhe favorecia.

Entretanto, os fatos alegados em nada reforçam a tese defensiva de perseguição ao acusado e denunciação caluniosa. Ademais, tais fatos podem ser levantados no processo de inventário, haja vista que o texto legal que rege o processo civil prevê multa específica para casos de litigância de má-fé, portanto, há instância própria para apuração da conduta atribuída à vítima.

Por conseguinte, as alegações da defesa são carecedoras de comprovação nos autos, quando, em atenção aos papéis processuais, lhe cabia o ônus de ao menos sustentar a dúvida acerca da materialidade e autoria em provas produzidas nos autos.

Ainda em suas alegações finais, o acusado, por intermédio de seus procuradores, pleiteia que a palavra da vítima não seja considera de maneira isolada para condenação do acusado.

Neste sentido, ressalto que a palavra da vítima merece especial relevância nos crimes de violência praticados em contexto doméstico e familiar, neste sentido é a Jurisprudência iterativa do STJ.

Todavia, destaco que o próprio STJ preleciona em seus entendimentos que a palavra da vítima, mesmo com especial relevância, não deve ser utilizada de maneira exclusiva para condenação do acusado, devendo ser sopesada com os outros elementos probatórios.

Foi que se fez nesta sentença. Como indicado anteriormente, a palavra da vítima associada ao depoimento de uma informante levou este julgador a formar o juízo quanto à materialidade e autoria. Razão pela qual, deixo de dar relevo ao pedido da defesa.

A prova colhida nos autos e apontada pela magistrada sentenciante como motivação para a sentença condenatória é válida a demonstrar a materialidade e a autoria da infração imputada ao apelante pelo
dominus litis
.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

AÇÃO PENAL. DESEMBARGADOR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. NORTE INTERPRETATIVO. PRESUMIDA A VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. BUSCA DA IGUALDADE MATERIAL DE GÊNEROS. ADOÇÃO DO PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. FATOS ANTERIORES ÀS LEIS N. 14.132/2021 E 14.188/2021. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. APLICABILIDADE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E MORAL. SÚMULA N. 588 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EM RELAÇÃO AOS DEMAIS FATOS: AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA DAS DATAS PRECISAS DA CONSUMAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DA DATA MAIS BENÉFICA AO RÉU PARA FINS DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRECEDENTES DO STJ.

1. Imputação ao denunciado, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, da prática do crime de ameaça (artigo 147, CP).

2. O delito imputado ao réu deve ser analisado tendo como norte interpretativo a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), pois trata-se de marco normativo de proteção à mulher em circunstância de violência doméstica e familiar.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de ser presumida a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica familiar, pois busca a concretização da igualdade material de gêneros. Precedentes: AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022. AgRg no REsp n. 1.861.995/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020, DJe de 7/8/2020, . AgRg no AREsp n. 1.439.546/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 5/8/2019.

4. Adoção do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492/2023), relevância da palavra da vítima no contexto de violência familiar contra a mulher, crimes praticados às escondidas dentro do ambiente doméstico, longe dos olhares públicos. Precedentes: AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023, AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023, HC 615.661/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020, AgRg no AREsp n. 1.945.220/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022, AgRg no HC n. 834.729/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023, AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.

5. Fatos descritos na inicial acusatória ocorridos antes das Leis n. 14.132/2021 e 14.188/2021, que introduziram os artigos 147-A e 147-B ao Código Penal, incidência do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

6. A prova oral produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa, conjugada com a análise das gravações feitas pela vítima juntadas aos autos, comprovam a materialidade e a autoria delitivas de uma das condutas descritas na inicial acusatória.

7. Em relação aos demais fatos, a denúncia não traz a descrição precisa das datas da consumação, considerando-se, assim, a data mais benéfica ao réu para fins de contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal. Precedentes: EDcl no AgRg no AREsp n. 1.378.944/RJ, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 3/2/2020, EDcl no AgRg no AREsp n. 915.174/RN, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 16/8/2018, RHC n. 65.785/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/04/2018, HC 52.329/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 15/12/2000. Incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal, fatos praticados, em tese, até 20/04/2019 (marco temporal mais benéfico).

8. Alegação defensiva de que a ameaça não teria ficado configurada - pois proferida em ambiente de discussão acalorada do casal - não prospera, uma vez demonstrado que a vítima ficou amedrontada, sentiu-se constrangida e intimidada.

9. Não se pode aceitar a responsabilização da vítima pela prática do crime, sob pena de se reforçar os estereótipos de gênero. Afasta-se a tese defensiva de que a vítima teria interesse patrimonial e de que buscava vantagem econômica.

10. Incide a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, pois o delito foi praticado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, não configurando bis in idem, "pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp 1.079.004/SE, Rel. Ministro Joel Ilan Pacionirk, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017).

Precedentes: AgRg no HC n. 796.925/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023, AgRg no HC n. 720.797/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022; AgRg no HC n. 706.011/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022, AgRg no HC n. 596.298/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020, HC n. 466.834/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 23/11/2018).

11. Ação penal julgada parcialmente procedente para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição em relação aos quatro primeiros fatos descritos na denúncia, conforme artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal e, em relação ao quinto fato, para condenar o réu à pena de 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, tendo em vista a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo a culpabilidade elevada. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.198.664/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023, AgRg no HC n. 818.351/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023, AgRg no AREsp n. 1.107.946/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 16/2/2018.

12. Não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o crime foi praticado com violência psicológica e moral. Súmula n. 588 do STJ. Precedente: APn n. 835/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 1/3/2023, DJe de 24/4/2023.

13. Não atendidos os pressupostos do artigo 77, inciso II, do Código Penal, uma vez que a culpabilidade elevada e os motivos do crimes foram circunstâncias judiciais desfavoráveis.

14. Afastamento do cargo determinado pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito administrativo.

15. Ação penal julgada parcialmente procedente.

(APn n. 943/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 10/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Deixo, assim, de acolher as teses absolutórias do recurso.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. DECISÃO MANTNum.A. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVNum.O.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida" (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

2. Na hipótese, a situação do agravante foi mantida após a alteração promovida pela Corte de origem, de modo que não se trata de hipótese de reformatio in pejus, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes, ressalvada casuística constatação do decurso de considerável lapso temporal, que não se aplica ao presente caso.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.483.180/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Pois bem.

Na primeira fase, a juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a conduta social do agente.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – é de se valorar, realmente, como negativa, ante a presença de elemento nos autos para tanto, qual seja: relato da mãe do apelante de conduta violenta deste, com promoções de brigas, em seu seio familiar, em decorrência do uso de bebida alcóolica (HC n. 530.406/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 4/12/2019).

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (01 a 06 meses de detenção ou multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescente 01 circunstância judicial desfavorável ao apelante, preservo a pena-base em 02 meses de detenção, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, redimensiono a pena intermediária para 02 meses e 10 dias de detenção, observando a fração de 1/6 (para cada circunstância legal) indicada pela jurisprudência superior, ante a falta de fundamentação específica para justificar o maior acréscimo (AgRg no HC n. 880.054/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024).

Na terceira fase, não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda. Resulta, portanto, a punição definitiva em 02 meses e 10 dias de detenção.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante, mesmo levando em conta a

valoração negativa de circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Inaplicável ao caso o artigo 44 do Código Penal, ante o contexto de violência dos fatos.

Mantenho, nos termos sentenciados, a suspensão condicional da pena:

a) Participar de reuniões em grupo de reflexão destinado a homens que tenham infringido a Lei Maria da Penha (GRUPO REFLEXIVO DE DENUNCIADOS DA VVD), por um período de 6 (seis) meses, na forma a ser decidida em audiência admonitória pelo juiz da execução penal, na presença do Ministério Público, tudo com base nos artigos 48 e 79, do Código Penal, e no art. 45, da Lei Maria da Penha;

b) Comparecimento pessoal e obrigatório perante o juízo das execuções desta Comarca, mensalmente, para informar e justificar suas atividades;

c) Não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial;

d) Não frequentar lugares em que há o consumo de álcool ou outras drogas;

e) Observar todas as medidas protetivas eventualmente já impostas em favor das vítimas, caso existam;

f) Não voltar a delinquir em relação às vítimas.

04 -
DA REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Versa o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

In casu,
a julgadora
a quo
aplicou-o conforme o abaixo transcrito (Num. 16309953 - Pág. 10 a 11):

Passo à quantificação do valor indenizatório.

Neste ponto, a jurisprudência do STJ4 , e de igual modo, a deste E. TJ/PA, reforçam que a fixação do valor de indenização por danos morais deve atender ao método bifásico, apreciando, em um primeiro momento, a jurisprudência comum e o valor atribuído ao bem jurídico e, segundamente, às especificidades do caso concreto, em especial: a) gravidade do fato em si; b) culpabilidade do agente; c) culpa concorrente da vítima; d) condição econômica das partes.

Tenho que o bem jurídico lesado merece especial valor por se tratar de parte da composição da integridade psíquica da vítima.

Quanto à gravidade do fato, observo que o delito não apresentou maiores contornos de gravidade. De igual modo entendo acerca da culpabilidade do agente.

Analisando o comportamento da vítima, não se pode falar em culpa concorrente.

Por fim, entendo que o valor a ser fixado não pode configurar enriquecimento ilícito da vítima e deve atender à capacidade econômica do acusado.

Por estes motivos, condeno o acusado Judson Santos de Souza ao pagamento de indenização por danos morais como reparação mínima do dano causado em decorrência do delito e fixo o valor indenizatório mínimo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correlata concessão, no que tange a danos morais.

Destarte, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto associados a parâmetros jurisprudenciais, a fixação da obrigação ao apelante de indenizá-la na quantia de R$ 1.000,00 mostra-se,
data maxima venia
, mais proporcional.

Ilustrativamente: TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000553-67.2020.8.14.0006 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/06/2024; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803840-13.2022.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024.

Acolho, portanto, o arguido a respeito, para a diminuição do valor.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, em parte, redimensionando, de ofício, a pena do apelante para 02 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto.

É o voto.

Belém, 04/09/2024